Tribunal: TJDFT
Processo: 0718713-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718713-28.2019.8.07.0007 RECORRENTE: ECB COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI RECORRIDO: ZUZA CEREAIS LTDA, FEDERAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DUPLICATA SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DA ENTREGA DA MERCADORIA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. OUTROS MEIOS. 1. É possível o reconhecimento de débito inscrito em duplicata, ainda que sem apresentação de comprovante de entrega de mercadorias, especialmente, quando a relação jurídica entre as partes puder ser verificada por outros elementos de prova. 2. Apelo não provido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, e 93, inciso IX, da CF, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação da decisão; b) artigos 1o, 7o e 8o, todos da Lei 5.474/68 e 5o, incisos LIV e LV, da CF, sustentando que o negócio jurídico que dava fundamento a emissão da duplicata foi desfeito antes de circular o título, razão pela qual a declaração de inexigibilidade dos títulos é medida que se impõe, sob pena de cerceamento de defesa. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 1o, 7o e 8o, todos da Lei 5.474/68. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso dos autos, mostra-se possível o reconhecimento do débito inscrito à duplicata, ainda que sem comprovante de entrega, tendo em vista que sua exigibilidade está lastreada por outros elementos de prova que embasam o reconhecimento da higidez da relação jurídica. As correspondências eletrônicas trocadas entre as partes confirmam que houve posteriormente a entrega da mercadoria com o recebimento a contento, tendo a representante da autora afirmado que “Estava com inconsistência no pedido mas já foi resolvido. Confirmamos agora o recebimento da mercadoria 100%.” (ID 32511585 - Pág. 1 e 2). Não há indício de fraude nas referidas mensagens. Desse modo, foi devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes, mas por outro lado não há demonstração do adimplemento da contraprestação da parte autora, ora Apelante” (ID 32952429 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.042.261/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/5/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030